Tribunal: TJPA
Processo: 0017742-42.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017742-42.2017.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação deve ser mantida, examinando-se a suficiência das provas que embasaram a decisão condenatória, a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância, a exclusão da majorante do concurso de pessoas e o pedido de desclassificação para a modalidade tentada, à luz do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) deve ser reconhecida de ofício, pois a pena de 1 ano de reclusão imposta ao apelante sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), o qual transcorreu integralmente, sem causa interruptiva ou suspensiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, sendo inadmissível a absolvição por insuficiência de provas.

5. A participação do apelante na empreitada criminosa foi ativa e relevante, inviabilizando o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

6. A consumação do crime de roubo se confirmou pela inversão da posse do bem mediante grave ameaça, independentemente do tempo de posse ou da perseguição imediata, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ, afastando a alegação de tentativa.

7. Mantida a pena privativa de liberdade em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 3. A inversão da posse do bem mediante grave ameaça configura a consumação do crime de roubo, independentemente da posse pacífica ou do tempo de detenção do objeto subtraído. 4. A participação ativa e relevante no crime de roubo impede o reconhecimento da participação de menor importância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 29, §1º; 70; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; 157, §2º, I e II. ECA, art. 244-B. CPP, art. 61. Súmula 582/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, nos termos da voto da relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Messias Conceição Monteiro apela da sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 70 do CP (ID 6151392).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo.
Alternativamente, requer o reconhecimento de participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1°, do Código Penal, bem como a exclusão da majorante do concurso de pessoas, bem como que seja reconhecida a modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal (ID 6151395, pág. 8).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 6151395, pág. 21), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7057089).

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Desta feita, desde publicação da sentença condenatória no Diário de Justiça em 15.01.2020 (ID 6151394, pág. 21), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 6151344, pág. 14) e auto de entrega (ID 6151344, pág. 15) da
res furtiva.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha,
ADALDO RIBEIRO CARDOSO
, Guarda Municipal, narrou os fatos da seguinte forma:

“(...) Que estavam fazendo moto-patrulhamento pela Praça Batista Campos, quando foram abordados por um indivíduo que vinha correndo; Que lembra que era um sujeito magro, mas não recorda do nome dele; Que ele dizia que tinha sido assaltado com outra pessoa e que os dois elementos estavam armados e haviam fugido de bicicleta; Que perguntaram as características dos assaltantes e as vítimas informaram as características dos dois elementos; Que foram atrás e avistaram na esquina da Pariquis com a Serzedelo, próximo à praça ainda, sendo que eles vinham na contramão; Que como trabalhavam no moto patrulhamento, é mais fácil se locomoverem no trânsito; Que foi no momento em que avistaram os dois, sendo que um deles era mais forte, no caso, o acusado; Que fizeram a detenção, sendo que quando fizeram a abordagem, um deles se encontrava armado, como descrito pela vítima, inclusive, fizeram um disparo; Que a arma de fogo tinha na câmera uma munição picotada, pois uma funcionou e a outra não funcionou, segundo relatos da vítima que estava nervosa na ocasião (...) Que os objetos roubados foram recuperados, Que o celular foi entregue (...) Que se dirigiram até o Jurunas e parece que uma das vítimas não era daqui e estava passando férias na casa de um parente; Que foi informado que estavam ocorrendo assaltos com frequência naquele local; Que populares disseram que eram as mesmas pessoas que estavam praticado assaltos na área da Batista Campos; Que o modus operandi era sempre o mesmo, arma de fogo e estavam de bicicleta (...)” (ID 6151392, pág. 4 e 5)

Ato seguinte, a testemunha
JOÃO PAULO PEREIRA RODRIGUES
, Guarda Municipal, também relatou as circunstâncias do fato, narrando o que segue:

“Que recorda dos fatos; Que estava no patrulhamento motorizado na Praça na área que compreende os bairros do Comércio e Guamá; Que foram informados por dois cidadãos que haviam falado que tinham acabado de ser assaltados por dois elementos de bicicleta, os quais tinham subtraído os seus aparelhos celulares e ido em direção à Mundurucus; Que a vítima disse que um deles era um pouco gordo e não deu a descrição do outro; Que saíram pela Tamoios e pegaram a Serzedelo e cruzaram com dois elementos no semáforo da Pariquis com a Serzedelo; Que fizeram a abordagem e a arma foi encontrada com o menor; (...) Que levaram os assaltantes para a Seccional do Jurunas; Que as vítimas ficaram aguardando no Posto da Guarda Municipal que fica na praça; (...) Que as vítimas reconheceram os elementos tanto no posto quanto na delegacia; Que uma das vítimas informou que o menor sacou a arma de fogo e efetuou um disparo; (...)” (ID 6151392, pág. 5 de 26)

A testemunha
DENILSON TONIO SILVA MEDEIROS
, Guarda Municipal, finalizou, declinando:

“Que participou da prisão do acusado e apreensão do adolescente; Que estavam fazendo o moto patrulhamento na praça, quando duas pessoas vieram pedir apoio devido a um assalto; Que em andamento, conseguiram pegar os assaltantes na Serzedelo; Que abordou o menor que estava com a arma; Que os outros foram atrás do acusado que estava na outra situação; Que os identificaram e apresentaram para as vítimas no PA; Que as vítimas os reconheceram e disseram que haviam sido ameaçadas com arma; Que os bens das vítimas foram recuperados; Que não os conhecia de outras práticas delituosas; Que a arma estava carregada; Que uma das munições havia sido deflagrada; Que pelo conhecimento a deflagração ocorreu naquelas circunstâncias;” (ID 6151392, pág. 6 de 26)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima, colhido perante a autoridade policial (ID 6151344, pág. 8 e 9) está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos guardas municipais prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de participação de menor importância, também não merece prosperar. O apelante teve participação ativa no delito, desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, o que exclui a possibilidade de tal reconhecimento. Ele e seu comparsa atuaram de forma conjunta, com unidade de desígnio, utilizando grave ameaça para subtrair o bem da vítima. Destarte, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.” (TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, j. 27.8.2018)

Além disso, “o vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem” sendo certo que “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023), como se deu na espécie.

Por outro lado, destaco que inexiste margem para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada e consectários
, como pretende o apelante.

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Sendo assim, rejeitada a possibilidade de reconhecimento de roubo tentado, mantendo a pena em relação ao roubo qualificado, reconhecido pelo magistrado
a quo.

Assim, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, resta apenas a reprimenda do crime de roubo fixada pelo magistrado em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço do recurso para
(i)
reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, do ECA, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo qualificado, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025